Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Trata-se de Petição produzida de próprio punho por Diego da Silva Lira. A Defensoria Pública manifestou nos seguintes termos (ID 56799699): “Depreende-se da petição de próprio punho de ID 56015746, o reeducando formula, em suma, a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime, além de saída antecipada com tornozeleira eletrônica. 02. Pelo teor das razões apresentadas, bem como pela numeração do processo indicada, trata-se de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 03. Registre-se que não encontramos processos de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal. 04. Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido revisional. 05. Ante tal verificação, entende-se que os autos devem ser remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para o regular processamento do feito e a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido”. O Ministério Público, por sua vez, também requereu a remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime, além de saída antecipada com tornozeleira eletrônica, em processo de execução da pena que tramitara no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Portanto, esta Corte de Justiça não tem competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, remetendo-lhe os presentes autos. Intimem-se.